Tribunal: TJBA
Processo: 8029913-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029913-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SONIA VIEIRA SANTA FE

Advogado(s)
:
WASHINGTON CARLOS ARAUJO NETO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO JOVITA DE SANTA FE registrado(a) civilmente como ANTONIO JOVITA DE SANTA FE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito das sucessões. Arrolamento comum. Agravo de instrumento contra decisão que condiciona a adjudicação de bem à apresentação de documentação essencial. Regularidade formal do procedimento sucessório como requisito para a adjudicação. Necessidade de certidões fiscais, processuais e de inexistência de testamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira arrolante contra decisão proferida nos autos de arrolamento comum, que condicionou a apreciação do pedido de adjudicação de bem à apresentação de primeiras declarações acompanhadas de plano de partilha, documentos pessoais dos herdeiros, certidões de inteiro teor dos bens imóveis e certidões negativas e processuais, inclusive de inexistência de testamento. A agravante alegou possuir procurações dos demais herdeiros e ter juntado parte da documentação exigida, pleiteando o deferimento do pedido de adjudicação formulado na petição anterior.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se a adjudicação do bem pode ser deferida antes da apresentação completa da documentação exigida no arrolamento comum, especialmente as certidões previstas no art. 192 do CTN e a de inexistência de testamento, exigida para afastar o disposto no art. 610 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O arrolamento comum, embora de natureza simplificada, exige o cumprimento de requisitos formais mínimos, nos termos dos arts. 659 a 664 do CPC, como condição para sua regular tramitação.

4. É legítima a exigência judicial de apresentação das certidões fiscais negativas, das certidões processuais e da certidão de inexistência de testamento, sendo esta última indispensável para afastar a vedação prevista no art. 610 do CPC.

5. A adjudicação do bem somente pode ser deferida mediante demonstração inequívoca da regularidade do procedimento sucessório, conforme dispõe o art. 192 do CTN, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica.

6. A ausência de documentos essenciais inviabiliza o deferimento do pedido de adjudicação, cabendo ao juízo condicionar sua análise à integral instrução dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8029913-02.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA S
Ô
NIA VIEIRA SANTA FÉ
e agravad
o

ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOVITA DE SANTA FE e
E
SPÓLIO DE JULIETA GUIMARÃES VIEIRA SANTA FÉ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.